Tribunal: TJSP
Processo: 2142152-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o desconto de 33% das verbas rescisórias percebidas pela executada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Título executivo que não ampliou a base de cálculo do crédito alimentar para abranger verbas outras que não constituam remuneração. Plausibilidade do direito de que o valor dos alimentos não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o desconto de 33% das verbas rescisórias percebidas pela executada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Título executivo que não ampliou a base de cálculo do crédito alimentar para abranger verbas outras que não constituam remuneração. Plausibilidade do direito de que o valor dos alimentos não seja calculado sobre as verbas dotadas de caráter indenizatório. Precedentes. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142152-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA LOPES URQUIZA, são agravados RODRIGO DI PEDRO URQUIZA e
MARCELO PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142152-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29.953
2
Voto no 29.953
Agravo de Instrumento no 2142152-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (9a VFS do Foro Central)
Ação: Execução de Alimentos Cumprimento de sentença
Agravante: A.L.U.
Agravado: R.D.P.U.
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
alimentos. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que determina o desconto de 33%
das verbas rescisórias percebidas pela executada. Inconformismo. Acolhimento
parcial. Título executivo que não ampliou a
base de cálculo do crédito alimentar para
abranger verbas outras que não constituam
remuneração. Plausibilidade do direito de que
o valor dos alimentos não seja calculado
sobre as verbas dotadas de caráter indenizatório. Precedentes. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido.
Insurge-se a agravantes contra a r.
decisão que, na execução de alimentos, determinou o desconto
de 33% de suas verbas rescisórias, sob o fundamento de que
corresponderiam a parcela dos alimentos devidos ao alimentado
(já maior de idade).
A agravante pontua que os alimentos
foram
arbitrados
exclusivamente
em
percentual
de
sua
remuneração, de modo que não incidem sobre os créditos
indenizatórios percebidos. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido parcialmente o efeito ativo (fls.
18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142152-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29.953
3
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 24/41).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na peculiaridade dos autos, verifica-se
que o título judicial exequendo consignou que, verbis:
“JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por
Rodrigo Di Pedro Urquiza, representado pelo genitor Marcelo
Pedro, contra Adriana Lopes Urquiza, e fixo os alimentos em
33% dos rendimentos líquidos da requerida”.
Por conseguinte, não se verifica a
existência de extensão da obrigação alimentar a verbas outras
que não constituam sua remuneração.
Nessa exata medida, evidencia-se a
probabilidade de direito de que o valor dos alimentos não seja
calculado sobre as verbas dotadas de caráter indenizatório.
Nesse sentido, são os V. Arestos:
“ALIMENTOS.
Indenização
rescisória.
Adiantamento.
A verba indenizatória paga ao empregado
despedido sem justa causa não integra, em princípio e à falta
de estipulação expressa, a base de cálculo da pensão
alimentícia calculada sobre os salários do alimentante.
O desconto efetuado pelo empregador, sobre
essa parcela, sem a concordância expressa ou tácita do
alimentante, pode ser considerado como adiantamento das
prestações futuras. Peculiaridade da espécie.
Recurso não conhecido” (REsp 277.459/PR, Rel.
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA/EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS Acordo judicial omisso quanto à incidência da
verba alimentícia sobre as verbas rescisórias eventualmente
auferidas pelo alimentante
Decisão do juízo de origem
determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142152-42.2020.8.26.0000 -Voto no 29.953
4
apuração do valor do débito, com incidência sobre tais verbas
Não cabimento Verbas de caráter indenizatório, que não
constituem ganho real do alimentante Decisão parcialmente
reformada, apenas para afastar a incidência dos alimentos
sobre as verbas rescisórias RECURSO PROVIDO” (Agravo
de instrumento no 2145165-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maria
Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado).
“Verbas rescisórias que não devem integrar a
base de cálculo da pensão por ausência de previsão no título e
por se tratar de verba de caráter indenizatório Precedentes
desta c. Corte de Justiça - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Agravo
de
instrumento
no
2246129-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a
Câmara de Direito Privado).
O termo de rescisão do contrato de
trabalho indica o desconto e depósito judicial no valor de R$
9.200,26 (fls. 420/424 dos autos principais), correspondente a
33% das verbas rescisórias percebidas.
Todavia,
somente
ostentam
caráter
remuneratório o pagamento do saldo de dias trabalhados (R$
1.045,35), adicional de insalubridade (R$ 55,73), horas extras (R$
1.171,59), descanso semanal remunerado (R$ 281,18) e
quinquênio (R$ 156,80).
Nesse contexto, é verossímil que apenas
a parcela no valor de R$ 2.710,65 possua caráter remuneratório,
limitando-se a obrigação alimentar a 33% de tal valor.
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao agravo para que somente seja admitido o
levantamento pelo exequente de parcela no valor de R$ 903,55
relativamente ao depósito judicial das verbas rescisórias pelo
empregador.
RÔMOLO RUSSO
Relator